Tribunal: TJDFT
Processo: 0700665-72.2020.8.07.0011
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ESTADO DE NECESSIDADE NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não constitui elemento idôneo para a caracterização da excludente de ilicitude relativa ao estado de necessidade a mera alegação de que a aquisição da arma de fogo está baseada na proteção da vida e do patrimônio.

2. Recurso conhecido e desprovido.